Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-15.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016885-15.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERNO HEMSING - CPF: 370.443.119-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DEFEITO DE RERESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, por não estarem presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual, se, a despeito de intimada, a parte não providencia a regularidade de sua representação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016885-15.2021.8.11.0015 interposto por ERNO HEMSING contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO VICIADO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A perante o Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 1016885-15.2021.8.11.0015 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 135109228 a procedência do presente recurso para que seja declarada nula a sentença proferida pelo Douto Juízo em razão do indeferimento pela ausência de interesse de agir, violação ao princípio do acesso à justiça, e por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da petição inicial.

Contrarrazões sob ID. 135109231.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO VICIADO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada por ERNO HEMSING, doravante denominada recorrente, em face de BANCO CETELEM S/A, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Constata-se que o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato, concluiu que o autor/apelante deixou de emendar a petição inicial, regularizando o instrumento procuratório, motivo pelo qual indeferiu a exordial.

Como sabido, a regularidade processual é pressuposto de validade da relação processual ( CPC, art. 267, IV e § 3º).

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em: a) pressupostos de existência, que são os requisitos para que a relação processual se constitua validamente; e b) pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a ser atendidos, depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou a providencia jurisdicional definitiva. Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são, por outro lado, subjetivos e objetivos. Os subjetivos relacionam-se com os sujeitos do processo: juiz e partes. Compreendem: a) a competência do juiz para a causa; b) a capacidade civil das partes; c) sua representação por advogado. Além de competente, isto é, de estar investido na função jurisdicional necessária ao julgamento da causa, não deve haver contra o juiz nenhum fato que o torne impedido ou suspeito (arts. 134-138). Os objetivos relacionam-se com a forma procedimental e com a ausência de fatos que impeçam a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil. Compreendem: a) a observância da forma processual adequada à pretensão; b) a existência nos autos do instrumento de mandato conferido ao advogado; c) a inexistência de litispendência, coisa julgada, compromisso, ou de inépcia da petição inicial; d) a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual" (in "Curso de Direito Processual Civil". Vol I., 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 69) (g.n.)

Com efeito, qualquer ato praticado por advogado sem a juntada do respectivo instrumento de mandato regular e conforme os ditames legais é inexistente, tendo em vista as normas do Código de Processo Civil, que apregoam a necessidade inafastável da procuração na espécie.

A propósito, cumpre ressaltar que a ausência de procuração válida - em original ou cópia autenticada - outorgando ao procurador poderes capazes de tornar legítima sua atuação no processo, implica inexistência dos atos praticados pelo advogado.

Nessa linha de conta, devem ser considerados inexistentes os atos praticados pelo ilustre causídico, conforme se infere do disposto no art. 37, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, por não estarem presentes os pressupostos de existência e validade da relação processual.

Nesse sentido, destacam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Autor. Extinção do Processo. Caso o autor não regularize a representação no prazo fixado pelo juiz, o processo deve ser extinto sem conhecimento do mérito (CPC 267 IV) (RT 518/127)" (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 9ª ed., SP:RT, 2006,, p. 177).

"Pressuposto processual. A capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos de validade (CPC 267 IV), devendo ser examinadas de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão ( CPC 267 IV e § 3º; 301 VIII e § 4º)" (ob. cit, p. 177).

Com tais considerações, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022